Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002782-48.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA E OUTRA
PACIENTE(S): LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1002243-53.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais por terem sido obtidas sem mandado judicial; 2) não haveria justa causa para “a ação penal”, com base apenas nos depoimentos dos policiais; 3) o paciente “não sabia que existia droga na residência de sua mãe”; 3) “existe FATO NOVO que pode modificar a decisão da decretação” da custódia, consistente nas declarações subscritas por Letícia de Campo Martins e Ingrid Witczak Leite, nas quais relatam a forma de apreensão das drogas, e por Daniel Ferreira da Silva Felix, que assume a propriedade da maconha; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 76863526), com documentos (ID 76863529/ID 76863557).
Relatos.
O Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.2.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.
Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia. [...]
Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta dos flagrados não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.[...]
Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais do conduzido, entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso ‘in concreto’, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.
É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, em poder do conduzido, pessoa com extensa ficha policial, com vários antecedentes por crimes gravas, inclusive com violência ou grave ameaça contra pessoa, seria corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas.
Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzido, a revelar que possui a personalidade voltada para a delinquência.
Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, já qualificados nos autos.” (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1002243-53.2021.8.11.0042)
Em 23.2.2021, o inquérito policial foi distribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá (PJE NU 1002243-53.2021.8.11.0042).
Pois bem.
As matérias relativas à ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e justa causa para a ação penal não foram analisadas pelo Juízo singular, de modo que sua apreciação pelo Tribunal, liminarmente, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2015).
Em seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
No tocante ao fato novo [declarações subscritas por Letícia de Campo Martins, Ingrid Witczak Leite e Daniel Ferreira da Silva Felix], também não se verifica que tenha sido apreciado pelo juiz da causa, de modo que sua análise deve ser reservada ao órgão colegiado, após sua audição e intervenção ministerial, na função de custos legis.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões um tablete de maconha, com peso de 920g (novecentos e vinte gramas) e uma balança de precisão, na residência por ele indicada, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenações por tráfico de drogas, roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor (Sistema Primus - Código 441740; SEEU 0018366-22.2016.8.11.0042).
A quantidade de drogas [quase 1kg], a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC no 76.483/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016; STJ, AgRg no RHC 131.309/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.12.2020).
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, bem como sua prisão em flagrante aproximadamente 5 (cinco) meses após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto (https://seeu.pje.jus.br - Processo Executivo - NU SEEU 0018366-22.2016.8.11.0042).
Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular [13a Vara Criminal de Cuiabá] sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO